Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-64.2012.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-64.2012.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

EMBARGADO: ADIL DA SILVA PENALVA

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, GILSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CPC). FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO. NÃO CONFIGURADO.

1. A homologação de transação é causa de extinção do processo com julgamento de mérito, logo, não cabe a suspensão do processo.

2. A homologação do acordo gera um título executivo judicial, o qual, em caso de inadimplemento, pode ser executado.

3. Embora o STJ adote a possibilidade do
acolhimento excepcional de premissa fática equivocada como vício hábil a ser tratado via Embargos de Declaração, para isso é necessário que o convencimento do julgador esteja pautado em fato inexistente nos autos ou não tenha ele analisado fatos apresentados pelas partes capazes de modificar a conclusão alcançada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0000168-64.2012.8.05.0002
, em que é embargante a
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e embargado
ADIL DA SILVA PENALVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça